Tribunal: STF
Processo: ARE 887085
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegada violação do art. 100, caput e § 5º, da CF/88. Ausência de prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    1. A alegada violação do art. 100, caput e § 5º, da CF/88 carece do necessário prequestionamento. O agravante não desafiou o Tribunal a quo a tratar da matéria em momento oportuno, a saber, no bojo dos embargos de declaração opostos. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.